Tribunal: TJDFT
Processo: 0000280-62.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000280-62.2015.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE IZIDORO SORRENTINO, ISAIAS JULIO SORRENTINO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, JANILSON PEREIRA DE BRITO ARAUJO, DEBORA RAMOS DE ARAUJO BRITO, ROBSON SOARES DOS SANTOS, JOSIVAN DE PAULA SANTOS, ANA MARCIA DA SILVA RIBEIRO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator